Tribunal: TJBA
Processo: 8001608-16.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001608-16.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: EDNA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo não reconhecido com desconto indevido em benefício previdenciário. Ônus da prova da instituição financeira. Responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. Dano moral caracterizado e valor indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, além de declarar a nulidade de contrato bancário, diante da ausência de comprovação da regular contratação de empréstimo consignado que gerou descontos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
(i) definir se houve contratação válida entre as partes; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o art. 429, II, do CPC, que atribui ao fornecedor o ônus de provar a autenticidade de documento impugnado, especialmente quando se trata de contrato bancário questionado por suposta falsidade de assinatura.

4
. O Tema Repetitivo nº 1061 do STJ firma entendimento de que, diante da impugnação do consumidor quanto à autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira comprovar a validade do contrato.

5. A ausência de prova inequívoca da regularidade do pacto inviabiliza o reconhecimento da contratação, impondo o reconhecimento da inexistência de débito.

6. Reconhecida a inexistência da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário se mostram indevidos, justificando a restituição, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a modulação firmada nos EDcl no REsp 676.608/RS.

7. A interferência indevida em verba de natureza alimentar configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

8. O valor fixado a título de dano moral em R$ 10.000,00 revela-se proporcional, razoável e alinhado à jurisprudência dominante desta Corte em casos análogos.

9. Inviável a redução dos honorários advocatícios fixados no percentual máximo legal (20%), não havendo espaço para majoração ou minoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001608-16.2024.8.05.0138
,
em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e apelado
EDNA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.